Tribunal: STF
Processo: Rcl 82173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Manoel Domingues Paes Neto, em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Herman Benjamin e do acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.058.888/SP.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Tratam os autos de origem de embargos à execução opostos pelo embargante, ora reclamante, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo recebido o n. 0000773-16.2015.8.26.0456, e no STJ recebeu o n. AREsp 2058888-SP e 2022- 0019896 (íntegra dos autos em anexo - documento 02), o qual foi distribuído por dependência ao feito n. 0001853-20.2012.8.26.0456, que se trata de uma ação de execução de título extrajudicial para exigir o cumprimento de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta relativo as questões ambientais das Fazendas São Domingos II e III, e São Sebastião I e II, localizadas no município de Sandovalina - SP, que foi firmado em dezembro de 2009 (folhas 34 e seguintes do documento 02), ou seja, sob a égide do antigo Código Florestal (lei n. 4.771/1965). 



    Informa, que deixa de juntar a íntegra dos autos da ação de execução de título extrajudicial (feito n. 0001853-20.2012.8.26.0456) pois o tamanho máximo do arquivo no formato PDF é de 10MB, e mesmo após a compressão, o tamanho não pode ser reduzido suficientemente. 



    Neste TAC, os compromissários, que são o reclamante e as suas irmãs, se comprometeram da seguinte forma:



    (...)



    Já em maio de 2012, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação de execução de título judicial em face do reclamante e de suas irmãs, o qual recebeu o n. 0001853-20.2012.8.26.0456, cuja petição inicial está nas folhas 399 e seguintes daquele processo. Nesta ação, o parquet entendeu que os executados não haviam cumprido os compromissos assumidos, deixando de recuperar as áreas de preservação permanente (APP), pois não teriam isolado nem feito a recuperação florestal. Entendeu ainda que os executados não teriam averbado a reserva legal na matrícula do imóvel. Os pedidos da inicial foram para: 



    (...)



    Inconformado, o reclamante se opôs através de embargos à execução (processo n. 0000773-16.2015.8.26.0456 – documento 02), no qual disse que houve o cumprimento do TAC, pois não precisaria fazer o isolamento das áreas de preservação permanente, pois as áreas das Fazendas São Sebastião e São Domingos estavam plantadas de cana de açúcar (lavoura), sendo que somente a sua demarcação era necessária, o que foi realizado e reconhecido pelo parecer técnico de n. 022/2012, conforme folhas 39 e seguintes do documento 02. 



    No tocante à área de preservação permanente, é certo que nas áreas existe o Rio Pirapozinho que corta as propriedades rurais, que possui leito inferior a 10 (dez) metros. Desta forma, tanto pelo Código Florestal antigo/revogado como pelo vigente, a área de APP é de 30 (trinta) metros ao longo do rio. 



    No parecer técnico de n. 022/2012, conforme folhas 39 e seguintes do documento 02, o técnico entendeu que essa distância deveria ser de 100 (cem) metros. 



    Desta forma, considerando a distância de 30 (trinta) metros, não houve ocupação nas áreas de APP pelo reclamante. 



    Além disso, houve discussão sobre os prazos de cumprimento das obrigações, entendendo o reclamante que deveria respeitar os prazos previstos no Novo Código Florestal. 



    Foi requerido, ainda, o reconhecimento do excesso de execução, em razão da duplicidade de cobrança da multa diária. 



    Em suma, o objetivo dos embargos à execução é que o embargante, ora reclamante, cumprisse as obrigações ambientais de acordo com a nova legislação ambiental. 



    Os pedidos da petição inicial dos embargos à execução foram (folhas eSTJ 20 e 21 do documento 02): 



    (...)



    Após a produção de provas, em 2019 foi proferida a r. sentença de folhas e-STJ 279 a 283 (documento 02), que julgou parcialmente procedentes dos embargos à execução para que a execução seja cumprida com observância da legislação atual: 



    (...)



    Já o v. acórdão do TJSP, de folhas e-STJ 368 a 383 (documento 02), negou provimento ao recurso de apelação do parquet, mantendo a r. sentença.



    2 - DAS R. DECISÕES RECLAMADAS 



    O parquet interpôs recurso especial (folhas e-STJ 391 e seguintes - documento 02), o qual, após a interposição de agravo em recurso especial (folhas 474 e seguintes - documento 02), foi julgado procedente pela r. decisão reclamada de folhas 564 e seguintes (documento 02) pelo Exmo. Sr. Ministro Dr. Herman Benjamin, a qual entendeu que a legislação ambiental já revogada deveria ser aplicada ao reclamante, rejeitando a incidência da Lei 12.651/2012 no caso concreto e dando provimento ao Recurso Especial do MPE/SP. 



    A r. decisão monocrática entendeu que o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) não se aplica a fatos ocorridos antes da sua vigência, de acordo com o princípio do tempus regit actum. 



    Julgando assim, entendeu pelo provimento do recurso especial, determinando a irretroatividade do Novo Código Florestal e mantendo-se a incidência da lei da época da celebração do TAC. 



    Inconformado, o reclamante interpôs agravo interno de folhas 572 e seguintes (documento 02), o qual foi improvido em acórdão de folhas 621 e seguintes (documento 02), proferido pelos Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela.“ (eDOC. 1/ID: 9b3d075c, pp. 2-7)



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937, pois “reconhecida a constitucionalidade do novo Código Florestal, a aplicabilidade da novel legislação deve ser imediata e plena. A discussão sobre a validade desses dispositivos está superada e sepultada como o julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937, assim, não cabem mais argumentos do como o do retrocesso ambiental ou o do tempus regit actum para driblar a aplicação da nova lei ambiental. Todos os fundamentos da r. decisão reclamada estão em discrepância em relação ao posicionamento do C. STF, destarte, merecem ser refutados e revisados pela via da Reclamação Constitucional” (eDOC. 1/ID: 9b3d075c, p. 10)



    Afirma, ainda, que “In casu estão presentes os requisitos de aplicação da nova lei ambiental, que deixou de ser aplicada pelo entendimento equivocado de retrocesso ambiental e tempus regit actum, determinou-se o afastamento da novel legislação por motivos externos ao seu alcance, isto é, por razões que refogem à própria regra. Vale dizer que a lei 12.651/12 foi declarada incidentalmente inconstitucional, através de decisão monocrática proferida pelo D. Ministro Herman Benjamin, e através de acórdão proferido pelos Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela, em que pese a r. decisão proferida por este C. STF”(eDOC. 1/ID: 9b3d075c, p. 12)



    Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937. 



    Por oportuno, veja-se o seguinte excerto do acórdão apontado pela reclamante como paradigma:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES” (ADC 42, REl. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2019)



    Na espécie, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou o entendimento desta Suprema Corte proferido no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, em que fora reconhecida, entre outros, a constitucionalidade da aplicação retroativa da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame: 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, a qual já assentou que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, não admitindo a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos. 



    II. Questão em discussão: 2. 1. Saber se os argumentos do agravante infirmam a decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir: 3.1. Os argumentos do agravante não infirmam a decisão recorrida, que se põe de acordo com jurisprudência densa e pacífica do STJ, inclusive com o reconhecimento pelo STF de que as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42 não decidiram sobre o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior. 



    IV. Dispositivo: 4.1. Agravo interno improvido” (eDOC. 4/ID:989524ae, p. 306)



    Colhem-se do referido acórdão os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por Manoel Domingues Paes Neto, à decisão de fls. 564/568, do então relator, Ministro Herman Benjamim, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência densa e pacífica deste STJ, a qual já assentou que, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental.



    (...)



    O então relator, Ministro Herman Benjamin, anotou que o TAC foi celebrado em 3.5.2009 e homologado em 13.5.2010 pelo Conselho Superior do Ministério Público, pelo que inaplicáveis as regras previstas no Novo Código Florestal, como demonstram os muitos precedentes desta Casa. 



    Em suas razões, o agravante sustenta a aplicabilidade do atual Código Florestal a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da referida legislação, sob a alegação de que o Termo de Ajustamento de Conduta pode ser revisto “sempre que houver alteração fática ou jurídica”. Suscita a interpretação a respeito da aplicação retroativa do Código Florestal, nos termos das decisões exaradas pelo STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42. Requer o provimento do recurso para restabelecer o acórdão do Tribunal local.



    (...)



    Sem razão o agravante, que não conseguiu infirmar a compreensão que este STJ já assentou sobre o tema, em muitos dos seus precedentes, os quais inclusive já anotaram que o próprio STF reconhece que as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e a ADC 42 não decidiram sobre o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior. Confiram-se os julgados:



    (...)



    Não tendo sido infirmados os fundamentos da decisão agravada, esta não merece reparos.” (eDOC. 4/ID:989524ae, pp. 306-312)



    Pois bem.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a incidência do entendimento desta Suprema Corte firmada no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, tendo em vista que os referidos julgados não versaram especificamente sobre o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior.



    Assim, do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação neste ponto. 



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. TÍTULO EXECUTIVO CONSOLIDADO À LUZ DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR (LEI Nº 4.771/65). OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS NOS TERMOS DO REGIME JURÍDICO PRECEDENTE. DESPROVIMENTO. 1. Nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o STF não decidiu sobre a aplicação retroativa do novo Código Florestal aos termos de ajustamento de conduta firmados sob a vigência do código anterior. O TAC celebrado na vigência da legislação anterior (Lei nº 4.771/1965) tem eficácia de título executivo extrajudicial e constitui ato jurídico perfeito. Inexiste, portanto, aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 2. O órgão reclamado não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição e a incidência da Súmula Vinculante 10. 3. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61879 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 08-01-2025 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 60883 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 51725 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12-12-2022)



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente